Tribunal: TJPA
Processo: 0009369-05.2017.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009369-05.2017.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO DARC NASCIMENTO DAMASCENO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ACUSADO DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO SIMPLES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1)
REFORMA DA DECISÃO
A QUO
QUE ABSOLVEU O APELADO SOB O FUNDAMENTO DE INEXISTIREM NOS AUTOS PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – PROVIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA EVIDENCIADAS ATRAVÉS DA PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO, CORROBORADA PELO RECONHECIMENTO REALIZADO NA FASE EXTRAJUDICIAL E PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO DO ACUSADO – CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. PRECEDENTES.
2)
DOSIMETRIA DA PENA
.
Fixação da pena base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual se torna definitiva ante a ausência de elementos a serem considerados nas etapas subsequentes. Fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.
3)
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR O APELADO COMO INCURSO NO ART. 157,
CAPUT
, DO CPB, cominando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e mais 10 (dez) dias-multa.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença (
fls. 43/44 – ID 4252945
) prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que absolveu o apelado
JOÃO DARC NASCIMENTO DAMASCENO
do crime previsto no art. 157,
caput
, do CPB, sob o fundamento disposto no art. 386, inciso VII do CPP.

Em razões recursais (
fls. 54/59 – ID 4252948
), pleiteia o apelante pela reformada a decisão de primeiro grau que absolveu o recorrido, pois, ao contrário do asseverado pelo juízo sentenciante, existem nos autos elementos suficientes para comprovação da autoria e materialidade delitiva, impondo-se, portanto, a condenação do apelado como incurso no art. 157,
caput
, do CPB.

Em contrarrazões (
fls. 61/64 – ID 4252948
), o apelado requereu o conhecimento e não provimento do apelo, para que seja mantida a sentença absolutória em seu favor.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradoria de Justiça opinou em seu parecer (
fls. 72/74 – ID 4252950
) pelo conhecimento e provimento do apelo, para que seja o recorrido condenado nos termos da denúncia.

É o relatório. Com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a peça acusatória que, no dia 05.06.2017, por volta das 09h00min, na Tv. Ceará, esquina com a Rua Marajoara, Bairro do Aeroporto Velho, o denunciado João Darc Nascimento Damasceno, em uma motocicleta YAMAHA YBR FACTOR, VERMELHA, PLACA QEG-3399, licenciada em nome de Maria Linduina do Nascimento Brito, subtraiu mediante grave ameaça, 01 (uma) bolsa que continha documentos pessoais, R$ 150,00 (cento e cinquenta) reais, 01 (um) celular Moto G2 e outros objetos, pertencentes à vítima Dilane da Conceição Batista.

Descreve que a vítima se encontrava caminhando em via pública quando foi abordada pelo acusado, o qual, simulando portar uma arma de fogo, ameaçou a ofendida exigindo que ela lhe entregasse a bolsa com os seguintes textuais: “É UM ASSALTO, PASSA A BOLSA”, tendo o réu em seguida se evadido do local.

Informa que após a formalização do boletim de ocorrência, os policiais militares seguiram em diligência, tendo sido o réu localizado, realizando-se a apreensão da motocicleta utilizada no ilícito. Em sede policial, a vítima reconheceu o acusado, sem sombra de dúvidas, como sendo a pessoa que cometeu o crime.

Em razão do exposto, o apelado foi denunciado como incurso no art. 157,
caput,
do CP, tendo sido, contudo, absolvido por ocasião da sentença, por entender o julgador
a quo
inexistirem nos autos provas da autoria delitiva suficientemente capazes de sustentar a condenação do réu.

Irresignado, o Ministério Público se insurgiu contra a supramencionada sentença absolutória através do presente apelo, alegando que, ao contrário do sustentado pela magistrada sentenciante, a autoria e materialidade delitiva foram suficientemente demonstradas nos autos, não havendo que se falar, portanto, em ausência de provas, no que lhe assiste razão, senão vejamos:

Com efeito, a autoria e materialidade delitiva restaram demonstradas na fase de inquérito a partir do auto de prisão em flagrante delito do recorrente, encontrado com a motocicleta utilizada na prática do ilícito (
fls. 81/83 – ID 4252952
), aliado ao reconhecimento do acusado pela vítima ainda em sede policial (
fl. 84 – ID 4252952
), provas estas corroboradas pelo depoimento da ofendida prestado em juízo por ocasião da realização de audiência de instrução em julgamento ocorrida em 12.04.2018 (
fls. 33/34 – ID 4252944
).

Sobre os fatos, a vítima DILANE DA CONCEIÇÃO BATISTA declarou em juízo que:

“(...) estava indo levar a sua filha no posto de saúde por volta das 09 (nove) horas da manhã; Que estava só com sua filha de 10 (dez) anos; Que quando estava na rua viu a moto passando por ela; Que a rua estava deserta; Que o acusado estava vestido como mototaxista; Que ele passou por ela e depois retornou; Que ao voltar ela sentiu que ia ser assaltada; Que o acusado jogo a moto na direção da vítima e de sua filha e anunciou o assalto; Que o réu estava com capacete, contudo, foi possível ver o rosto dele pois a viseira era transparente; Que ele levou a bolsa da depoente; Que ele levou a sua bolsa; (...) Que a bolsa não foi recuperada; Que recuperou apenas sua identidade; Que seu prejuízo foi em torno de R$ 1.000,00 reais; Que o réu foi preso no dia seguinte; Que ela foi chamada na delegacia; Que reconheceu o acusado; Que sua filha também o reconheceu; Que não foi encontrado nenhum objeto pessoal seu com o acusado; Que moto usada no crime foi apreendida; Que reconheceu a moto; Que era uma Factor vermelha e preta; Que recorda apenas do numero da placa; (...)

Em juízo, o acusado negou a prática delitiva, informando que foi agredido pelos policiais para confessar o ilícito, contudo, o laudo pericial de fls. 109/110 – ID 4252952, realizado no dia da prisão do réu, não atestou qualquer sinal de violência.

Assim, prospera o argumento do Ministério Público, ora apelante, de ter o juízo sentenciante incorrido em equívoco ao absolver o recorrido por ausência de provas satisfatórias da autoria delitiva, sobretudo porque, ao contrário do asseverado na sentença, a vítima, ouvida tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, narrou com riqueza de detalhes a ação criminosa, tendo reconhecido o acusado como sendo o autor da ação criminosa.

Com efeito, certo que a palavra da vítima nos crimes da espécie em comento possui relevante valor probatório, uma vez que, em sua maioria, são praticados na clandestinidade, mormente quando corroboradas por outros meios de provas, a saber, o reconhecimento extrajudicial do acusado e a sua prisão em flagrante, é impositiva a condenação do réu como incurso no art. 157,
caput
, do CPB.

Nesse sentido, vejamos os seguintes precedentes,
in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADO EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - À luz do princípio do livre convencimento motivado, o Juiz formará sua convicção por meio de apreciação independente da prova judicial, não havendo hierarquia de prova e tampouco obrigatoriedade de que todos os elementos do inquérito sejam renovados em Juízo. II - O art. 155 do CPP impede a condenação com base exclusivamente nos elementos informativos, mas não obsta que sejam utilizados para a formação do convencimento aqueles confirmados pela prova judicial, como ocorreu no caso concreto. III - Se a vítima confirmou em Juízo que procedeu ao reconhecimento do réu na Delegacia, com absoluta certeza, com observância dos ditames legais, não há que se falar na imprescindibilidade de realização de novo reconhecimento em Juízo. IV - Nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso. V - Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1426710, 00025492620198070008, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 4/6/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Quanto à dosimetria da pena do apelado, verifico que todos os vetores do art. 59 do CPB foram ínsitos ao tipo penal, de modo que se mostra proporcional e razoável a fixação da pena base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a qual se torna definitiva em razão da ausência de elementos a serem considerados nas etapas subsequentes de valoração da reprimenda.

Em atenção ao
quantum
estabelecido,
fixa-se o regime inicial aberto
para o cumprimento da pena corporal, à luz do disposto no art. 33, §2º, alínea
c,
do CPB.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB
[1]
, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput
[2]
, do mesmo
códex
.

Por todo o exposto, conheço do apelo e lhe dou provimento, para reformar a sentença absolutória proferida em primeira instância em favor do apelado e condená-lo como incurso no art. 157,
caput
, do CPB, aplicando ao réu
JOÃO DARC NASCIMENTO DAMASCENO
a pena definitiva de
04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto e mais 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação
.

É como voto
.

Belém/Pa, ____ de outubro de 2022.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

[2]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

Belém, 17/10/2022